Tribunal: TJES
Processo: 5017178-97.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017178-97.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: CLAUDIO MEIRELLES MACHADO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG para as autoras.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO, C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
NARRA O AUTOR NA PEÇA EXORDIAL (ID Nº 26086106) QUE É TITULAR DE CARTÃO DE CRÉDITO ADMINISTRADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REQUERIDA E QUE FOI VÍTIMA DE FRAUDE. RELATA QUE FIZERAM USO INDEVIDO DO CRÉDITO, NA MONTA DE R$20.340,00. DIANTE DO EXPOSTO, REQUER NA PEÇA VESTIBULAR, A CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA PARA QUE A REQUERIDA SE ABSTENHA DE COBRAR O DÉBITO LANÇADO EM SEU CARTÃO DE CRÉDITO. NO MÉRITO, REQUER A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS, BEM COMO A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$10.000,00. AO APRECIAR O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, ESTE D. JUÍZO PROFERIU DECISÃO NOS SEGUINTES TERMOS (ID Nº 26159042).

SENTENÇA DE PISO
QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, RESOLVENDO O MÉRITO, NA FORMA DO ARTIGO 487, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, PELO QUE: A) DECLAROU A INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS REALIZADAS NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO DO REQUERENTE OUROCARD ELO MAIS Nº 6404.XXXX.XXXX.0598, LANÇADAS NO DIA 17/04/2023, SOB A RUBRICA QUEST-JHONATHANLOPES E QUEST-LEONARDODEJESUSMA, NO VALOR TOTAL DE R$ 0.340,00; E B) CONDENOU A REQUERIDA A PAGAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AO REQUERENTE NO MONTANTE DE R$4.000,00. RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO EM QUE REQUER A IMPROCEDÊNCIA INTEGRAL DA DEMANDA, OU, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS RESPONDEM OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. DESTACO A APLICAÇÃO DA
"Súmula 479: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DISPÕE DE ELEMENTOS PARA PROVAR A OCORRÊNCIA OU NÃO DE FRAUDE, SENDO DE SUA RESPONSABILIDADE PROVAR A REGULARIDADE DAS COMPRAS CONTESTADAS PELA PARTE AUTORA, O QUE NÃO OCORREU NOS AUTOS. ENTENDO PELA MANUTENÇÃO DO COMANDO QUE DECLARA A INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA COM O CONSEQUENTE RESSARCIMENTO AO AUTOR DAS COMPRAS CONTESTADAS.
SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS, MANTENHO A CONDENAÇÃO ANTE A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO REQUERIDO. OS
DANOS MORAIS FORAM ARBITRADOS CONFORME RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)